Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS. RENDA REVERTIDA PARA A MORADIA DE SUA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora o agravante tenha juntado aos autos documentos para provar que o imóvel é o único que possui, não demostrou que o valor que recebe desse imóvel, alugado, é o que equivale a suas despesas básicas.

2. Inexistindo demonstração de que o montante auferido com a locação de imóvel seja necessário à subsistência e moradia do devedor e de sua família, é inaplicável o entendimento da Súmula no 486 do STJ.

3. Portanto, não é o caso de se reconhecer a impenhorabilidade, até porque o imóvel não serve para a residência do impugnante e porque não há provas de que o valor do aluguel recebido seja revertida para a sua subsistência, sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.